Tribunal: TJDFT
Processo: 0753236-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. QUANTIAS MÓDICAS. IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora e autorizou o levantamento de R$ 1.240,45 bloqueados via SISBAJUD, alegadamente de natureza salarial, depositados em contas da Caixa Econômica Federal e do Banco Santander.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de valores bloqueados em conta bancária da executada, sob a alegação de que se tratam de verbas de natureza salarial e, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar visa resguardar o mínimo existencial do devedor, conforme o artigo 833, IV, do CPC/2015, e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III).
4. Os extratos bancários apresentados pela agravante evidenciam depósitos compatíveis com rendimentos de natureza salarial, incluindo crédito de "abono salarial" e "líquido de vencimento", o que comprova que as contas são destinadas ao recebimento de proventos.
5. A mera existência de movimentações via PIX não descaracteriza a natureza alimentar dos valores, especialmente diante da modicidade dos montantes penhorados (R$ 490,38 e R$ 750,07), os quais se mostram proporcionais aos salários recebidos.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que, mesmo em contas correntes, valores de até 40 salários-mínimos com origem comprovadamente salarial são impenhoráveis, salvo exceções que garantam a preservação do mínimo existencial do devedor.
7. Diante da ausência de indícios robustos que descaracterizem a origem salarial dos valores e considerando o risco de comprometimento da subsistência da agravante, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade das quantias bloqueadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. São impenhoráveis os valores de natureza salarial depositados em contas bancárias, ainda que com movimentações diversas, quando demonstrada sua origem alimentar e a modicidade dos montantes.”; “2. A mera existência de transações financeiras não descaracteriza, por si só, a natureza salarial de valores depositados em conta corrente.”; “3. A constrição judicial de verbas salariais em quantia módica, sem comprovação de desvio de finalidade, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, arts. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996033, 0749140-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 20.05.2025; TJDFT, Acórdão 1950438, 0736246-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 13.12.2024.